Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007380-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYSSA HELENA CASASINKY GUISSO - CPF: 733.401.111-20 (RECORRENTE), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007380-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thayssa Helena Casasinky Guisso

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob o argumento de que no momento do pagamento dos títulos, estes ainda não haviam sido protestados.

2. Conforme consta dos documentos apresentados com a contestação, o título no valor de R$ 366,74, foi recebido no cartório de protesto, no dia 07/11/2023 e pago no mesmo dia. Já, a fatura no importe de R$ 382,50, foi recebida pelo cartório, em 27/11/2023 e paga, em 01/12/2023. Portanto, diferente do que foi afirmado pela recorrente, quando os pagamentos foram realizados, os títulos já estavam no cartório, portanto, era sua responsabilidade ter solicitado a baixa.

3. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do titulo pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS).

4. A propósito:
RECURSO INOMINADO.
PROTESTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE OCORRE ENTRE A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA PROTESTO E A EFETIVAÇÃO DESTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RÉ. DEVER DA PARTE AUTORA EM PROVIDENCIAR A BAIXA.
RECLAMADA QUE COMPROVOU TER ENCAMINHADO CARTA DE ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0000961-26.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 09.04.2021)

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida:

“
Caso em que a empresa Reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar que a época da emissão dos protestos objurgados, a cliente, ora requerente, estava inadimplente, conforme se observa pelos instrumentos de protestos colacionados no id. 154361176 e id. 154361175, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Destarte, restando evidenciado o inadimplemento da requerente quando das emissões dos protestos, não há se falar em cobrança indevida, agindo a empresa Recorrente no exercício regular de direito. Em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador.
”.

6.
A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024